Tribunal: STF
Processo: Rcl 79256
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-09
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Construtora Alavanca Ltda. contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.816.170), que teria, em tese, usurpado a competência desta SUPREMA CORTE ao aplicar equivocadamente o Tema 339-RG, AI 791.292, Rel. Min. GILMAR MENDES, além do Tema 670-RG, RE 719.870, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Trata-se de ação de rescisão contratual cumulada com indenização por perdas e danos. 



    Os recorridos alegam culpa da recorrente no tocante a rescisão contratual e postularam a devolução de todos os valores pretensamente pagos à recorrente. 



    [...]



    Contra essa decisão foi interposto apelação. Os nobres Julgadores decidiram que a recorrente deverá restituir das parcelas pagas, de forma imediata e em única parcela, no valor correspondente a 70% (setenta por cento) sobre o montante pago pelos recorridos, autorizado, portanto, o abatimento de 30% (trinta por cento) para fins de compensação das despesas administrativas. 



    Não houve pronunciamento judicial sobre a tese de não comprovação tempestiva de pagamentos em favor da recorrente.



    A recorrente interpôs os embargos de declaração (rejeitados). 



    Diante da violação da legislação infraconstitucional, manejou-se o Recurso Especial. 



    O recurso foi parcialmente provido, a fim de alterar a base de cálculo dos honorários advocatícios antes fixados em R$ 800,00 (oitocentos reais) para 12% (doze por cento) sobre a condenação. 



    Destarte, ao final e ao cabo, COM TODAS AS VÊNIAS E ESCUSAS DE ESTILO, persiste a ausência de manifestação judicial no tocante às teses/pedidos da recorrente, sendo certo que a as matérias não analisadas são plenamente capazes de alterar o desfecho da causa, redundando em nulidade do julgado por afronta aos artigos 11, 489, 1.022, do NCPC e artigo 93, inciso IX, da Carta Magna, justificando-se a interposição dos presentes aclaratórios. 



    [...]



    Desta feita, o Recurso Extraordinário foi manejado em virtude do silêncio absoluto em relação às teses defensivas que são plenamente capazes de alterar a conclusão do julgado violando-se, pois, o artigo 93, inciso IX, da Carta Magna, cujo seguimento foi negado com fundamento no artigo 1.030, inciso I, “a”, desafiando a interposição do anterior Agravo Interno.



    […]



    Em suma, percebe-se claramente que a remessa do apelo extremo foi injustamente obstada pelo Superior Tribunal de Justiça, haja vista que no caso em pauta discute-se silêncio absoluto sobre as teses da defesa e não apenas fundamentação deficitária, usurpando-se, ao final e ao cabo, a competência do STF, com transgressão direta e reta do artigo 102 da Constituição Federal, razão pela qual maneja-se a presente Reclamação.



    […]



    Assim, a despeito do precedente do STF cadastrado como TEMA 339, NO CASO EM CENA NÃO HOUVE ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES SUSCITADAS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, AFRONTANDO O PRINCÍPIO DA OBRIGATORIEDADE DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS, NOS TERMOS DO ART. 93, IX, DA CARTA MAGNA. 



    […]



    Aplica-se ao caso vertente, na verdade, a repercussão geral da questão constitucional já reconhecida no recurso extraordinário nº 719.870/MG (tema 670 do Supremo Tribunal Federal), porquanto, na hipótese dos autos, houve sim silêncio total sobre os temas de defesa versados no recurso extremo e a solução da quaestio juris não se deu de forma minimamente motivada, conforme abaixo transcrito: 



    ‘Tema 670 - Nulidade de acórdão, proferido em controle abstrato de constitucionalidade estadual, por falta de fundamentação quanto à compatibilidade dos cargos em comissão, criados por lei municipal, com as atribuições de direção, chefia e assessoramento. 



    Existem graves e plenas omissões sobre as teses da defesa e, ainda, gritante contradição. 



    As nulidades justificam plenamente a admissão do apelo extremo, prestigiando-se o princípio constitucional de dever de motivação das decisões judiciais”.



    Requer, ao final, a procedência da Reclamação. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os paradigmas de confronto invocados são os definidos pela CORTE no julgamento do Tema 339-RG, AI 791.292, Rel. Min. GILMAR MENDES, bem como do Tema 670-RG, RE 719.870, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    Sem razão a parte reclamante.



    Em relação à discussão da aplicação da sistemática da Repercussão Geral pelo Juízo de origem, a SUPREMA CORTE, excepcionalmente, conhece e julga reclamações postulando a observância de acórdão de Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos restritos casos em que se depara com decisão teratológica, ou seja, vício judicial que autoriza a utilização e admissão deste instrumento processual para fins de cassação do ato reclamado, observando-se, consequentemente, os seus estritos limites cognitivos. 



    Na hipótese, em que pese o esgotamento da jurisdição na instância a quo, o pedido é inadmissível, uma vez que inexiste, no ato reclamado, teratologia apta a justificar o conhecimento da Reclamação.



    Da análise dos autos, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto pela ora Reclamante sob os seguintes fundamentos (eDoc. 5, fls. 171-174):



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (fl. 434): 



    AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA. OMISSÃO. SÚMULA Nº 284/STF. RESCISÃO. PROVAS. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. O recurso especial é inadmissível por fundamentação deficiente quando deixa de indicar o dispositivo de lei federal violado, nos termos da Súmula nº 284/STF. 2. Na hipótese, rever os fundamentos do acórdão estadual acerca da existência do negócio jurídico havido entre as partes exigiria exceder os fundamentos do acórdão impugnado e adentrar no exame das provas, procedimento vedado em recurso especial, a teor da Súmula nº 7/STJ. 3. Agravo interno não provido.



    Os embargos de declaração opostos na sequência foram rejeitados (fls. 475-477). 



    A parte recorrente alega a existência de repercussão geral da matéria debatida e de contrariedade, no acórdão impugnado, ao art. 93, IX, da Constituição Federal. 



    [...]



    Quanto à questão da adequada fundamentação das decisões judiciais, a Suprema Corte, ao apreciar o Tema n. 339, sob o regime da repercussão geral, firmou a seguinte tese vinculante:



    [...]



    No caso dos autos, foram apresentados, de forma satisfatória, os fundamentos da conclusão do acórdão recorrido, que não conheceu do recurso dirigido a esta Corte Superior, como se observa do seguinte trecho do referido julgado (fls. 436-437): 



    [...]



    Assim, fica inviabilizado o exame pretendido nesta insurgência, relacionado às questões de mérito submetidas ao STJ e à correta aplicação de óbices processuais pelo STJ. 



    Portanto, demonstrado que houve prestação jurisdicional compatível com a tese fixada pelo STF no Tema n. 339 sob o regime da repercussão geral, é inviável o prosseguimento do recurso extraordinário, que deve ter o seguimento negado.”



    Posteriormente, foi interposto Agravo Interno que, todavia, restou desprovido, nos termos de acórdão assim ementado (eDoc. 5, fl. 206):



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF. CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I, A, DO CPC. 



    I. CASO EM EXAME 



    1.1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, sob o fundamento de que o acórdão recorrido estaria em conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema n. 339 da repercussão geral. 



    1.2. A parte agravante alegou a inaplicabilidade do Tema n. 339 ao caso, argumentando que não houve fundamentação adequada no acórdão recorrido quanto às matérias suscitadas, o que configuraria ofensa ao texto constitucional. 



    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 



    2.1. A existência de afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal quando se discute a suficiência da fundamentação das decisões judiciais, com aplicabilidade do Tema n. 339 do STF. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão geral, firmou a tese de que a Constituição Federal exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem vinculação à correção ou abrangência detalhada de todas as alegações das partes, mas sim à existência de motivação que permita a compreensão da solução dada à controvérsia. 



    3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou motivação adequada para a solução da controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual é justificada a negativa de seguimento ao recurso extraordinário nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC. 



    IV. DISPOSITIVO 



    4.1. Agravo interno a que se nega provimento.”



    Como se vê, na decisão em que negado seguimento ao Recurso Extraordinário e, ainda, no acórdão em que desprovido o posterior Agravo Interno, o Tribunal reclamado aplicou corretamente o Tema 339 de Repercussão Geral, apontado como violado nesta Reclamação.



    De acordo com a diretriz fornecida pelo Tema 339-RG, não há necessidade de exame de todas as alegações e provas coligidas nos autos, desde que o órgão julgador apresente fundamentação suficiente para resolver todos os pontos controvertidos, o que efetivamente ocorreu no caso concreto, conforme se extrai do trecho acima apresentado.



    Nesse sentido, é o que consta da ementa do leading case:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°).



    2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência.



    3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 13/8/2010)



    Igualmente, não assiste razão à parte reclamante no que diz respeito à alegada ofensa ao Tema 670 da Repercussão Geral, pois a tese fixada nesse julgamento remete à criação de cargos públicos, matéria que não guarda estrita aderência com o presente caso. Confira-se:



    “Tese jurídica do Tema 670-RG:



    I – No julgamento de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta para questionar a validade de leis que criam cargos em comissão, ao fundamento de que não se destinam a funções de direção, chefia e assessoramento, o Tribunal deve analisar as atribuições previstas para os cargos; 



    II – Na fundamentação do julgamento, o Tribunal não está obrigado a se pronunciar sobre a constitucionalidade de cada cargo criado, individualmente.”



    Nessas circunstâncias, inexiste usurpação de competência desta SUPREMA CORTE, tampouco violação ao decidido nos Temas de Repercussão Geral pelo Tribunal de origem.



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 09 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente